Tribunal: TJMT
Processo: 0001334-25.2015.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001334-25.2015.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA GOMES DE ARAUJO - CPF: 777.146.791-15 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), PAULO FRANCISCO DOURADOS - CPF: 312.485.352-00 (APELADO), MOISES MARQUES NOBREGA - CPF: 304.614.308-78 (ADVOGADO), E. K. D. S. A. (APELANTE), ANTONIA GOMES DE ARAUJO - CPF: 777.146.791-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM ESTRADA DE CHÃO NA ZONA RURAL. QUEDA VEÍCULO DE PONTE EM CORRÉGO. PÉSSIMAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. MORTE GENITORA. NÃO COMPROVADA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA DO CONDUTOR OU PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE REQUERIDA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.

Não havendo provas sobre o vínculo empregatício do condutor, ou ainda a propriedade do veículo envolvido no acidente com relação ao requerido,
a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva deve ser mantida
(art.485, VI, CPC).

2.

Cabia a autora demonstrar que as condições ruins da estrada se deram exclusivamente por descaso do Poder Público, ou então que o ente contribuiu sobremaneira para ocorrência do evento.

3.

Não preenchidos os pressupostos (ato ilícito, nexo causal, dano, culpa ou dolo) caracterizadores da responsabilidade civil, acertada é a decisão de não imputar ao ente público o dever de indenizar a Apelante quanto aos danos suportados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por E. K. D. S. A., contra sentença proferida nos autos
Ação de Indenização
ajuizada pela apelante, em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU – MT
e
PAULO FRANCISCO DOURADOS.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de PAULO FRANCISCO DOURADOS, e julgou improcedente a ação quanto a responsabilidade do ente público, pelo acidente de veículo que ceifou com a vida da mãe da recorrente. (ID Num.3775769/3775773)

No apelo, a recorrente afirma que a ilegitimidade passiva do Sr. PAULO deve ser afastada, pois dos documentos insertos aos autos pode extrair que o condutor era empregado do requerido e ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir o veículo. Argumenta ainda que a responsabilidade por omissão do município se comprova na má conservação da via, cabendo a reforma para procedência da pretensão indenizatória, mais honorários sucumbenciais. (ID Num.3775774/3775836)

Contrarrazões recursais defendendo a sentença, aos IDS. Nums. 3775841/3775846 e 3775848, respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID Num.5634803).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, em face da sentença que declarou a ilegitimidade passiva do Requerido PAULO FRANCISCO DOURADOS, e entendeu pela inexistência de prova cabal da culpa da Administração no evento danoso, bem como do nexo de causalidade entre a omissão do MUNICÍPIO DE POXOREU em conservar a via pública e os danos experimentados, pontuando, também, que ao tempo do acidente a região estava sendo acometida por fortes chuvas, o que poderia, inclusive excluir a responsabilidade do ente público.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

- DA ILEGITIMIDADE DO REQUERIDO
PAULO FRANCISCO DOURADOS

Como regra, o ordenamento jurídico adota a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, prevista no artigo 186 do Código Civil: “
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.”

Da interpretação do aludido artigo, pode-se deduzir que são pressupostos da responsabilidade subjetiva: o comportamento culposo ou doloso do agente, o nexo causal e o dano, sendo que, a ausência de qualquer destes elementos, o dever de indenizar é afastado.

Sendo assim, a obrigação legal de reparação dos prejuízos, provém da violação de um dever geral de cautela, decorrente da falta de diligência na observância da norma de procedimento pelo agente causador do dano (negligência, imprudência ou imperícia).

No tocante a responsabilidade do empregador, os artigos 932, inciso III e 933, do Código Civil, dispõem que:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III -o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos”

A recorrente afirma que o condutor do veículo no qual encontrava-se sua mãe, é empregado do requerido PAULO, portanto, este é civilmente responsável pelos danos resultantes do acidente, o que o torna legitimo para figurar no polo passivo da demanda.

Afirma também que o requerido é proprietário do veículo, e com base na teoria da aparência deve ser reconhecida a legitimidade para responder pelos danos em questão.

Após análise dos autos, não se verifica elementos suficientes de prova para amparar a legitimidade do apelado.

Não há nada que comprove que o motorista era preposto do requerido, ou ainda que PAULO era o proprietário do veículo.

Das oitivas realizadas na instrução processual verifica-se que PAULO trabalhava com Sr. VANDECLEISON (condutor), e não havia poder de mando entre eles.

O condutor afirmou que foi até a fazenda junto com o irmão do PAULO, Sr. SEBASTIÃO SÁVIO DOURADOS, que igualmente vitimou-se do acidente.

Quanto a propriedade, restou demonstrado que PAULO vendeu a terceiro a caminhonete anos antes do acidente, e na data do ocorrido, SEBASTIÃO, irmão do requerido, detinha a posse o veículo e estava em negociação da venda para VANDECLEISON.

Se o veículo não era de propriedade do requerido, e o condutor não era seu empregado, não há como lhe atribuir conduta ilícita baseando-se na teoria da aparência.

Em casos similares, já decidiram os tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO OU OUTRO VÍNCULO SUBJETIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- O proprietário de automóvel envolvido em acidente de trânsito, responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que estava na direção do veículo. De igual modo, a pessoa jurídica empregadora (empresa de materiais de construção), é objetivamente responsável pelo ato imprudente de seu preposto (condutor do veículo causador do acidente). 2- O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no artigo 186 do Código Civil. 3- Não comprovado o liame subjetivo dos réus/apelados em relação aos fatos ensejadores do dano reclamado, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, ante à ilegitimidade passiva. 4- Considerando que os Autores/Recorrentes foram sucumbentes na sentença e nesta esfera recursal, os honorários advocatícios deverão ser elevados de 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.” (TJ-GO - APL: 01377119720158090130, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 30/08/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/08/2019)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO MORTE DO MARIDO E PAI DOS AUTORES ILEGITIMIDADE DE PARTE DA RÉ AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - AUTOR EMPREGADO DE TERCEIRO INEXISTÊNCIA DE PODER DIRETIVO OU FISCALIZATÓRIO POR PARTE DA RÉ AGRAVO RETIDO PROVIDO EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO ART. 267, VI DO CPC PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO. Ausente qualquer prova que evidencie que o responsável pela colisão de veículos que causou a morte do marido e pai dos autores, agiu na execução dos seus serviços como preposto da ré, vez que não foi apontada qualquer evidência de poder diretivo ou fiscalizatório desta sobre as suas atividades, posto que empregado de terceira, de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
”. (TJ-SP - APL: 00021986320068260466 SP 0002198-63.2006.8.26.0466, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 26/03/2013, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2013)

Não comprovado o vínculo subjetivo a indicar a eventual responsabilidade do apelado, a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva deve ser mantida.

- DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão da Administração Pública em providenciar manutenção de estrada situada na zona rural. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Ente Público deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

O Boletim de Ocorrência descreve que no dia do acidente havia muita chuva, que a pista não era pavimentada, situada na zona rural, demonstrando péssimas condições climáticas. (ID 3775024/3775025)

Do Laudo Pericial Criminal – POLITEC – n° 200-02-07-2013-0358, extrai-se que o acidente ocorreu por queda do veículo em ponte sobre o Córrego Grotão na estrada vicinal para o Distrito Jarudore, na Zona Rural do Município de Poxoréu-MT, demonstrando que a pista encontrava-se molhada, com uma camada espessa de barro mole, pois havia chovido o dia todo no local, dificultando o transito de veículos, e não apresentava obstáculos que impedissem ou obstruísse a visão geral do local.

Na conclusão, consta que a causa determinante do acidente foi a derivação à esquerda efetuada pelo condutor do veículo, resultando em colidir contra o guarda rodas da ponte sobre o córrego com consequente queda (ID Num.3775205/3775210).

Logo, não se pode afirmar a culpa do Município, pois é certo que as condições climáticas afetaram o transito de veículo, exigindo atenção redobrada de qualquer condutor.

Cabia a autora demonstrar que as más condições de trafegabilidade se deram exclusivamente por descaso do Poder Público, ou que o mesmo contribuiu sobremaneira para ocorrência do evento.

As reportagens jornalísticas noticiando as condições ruins da via, por si só, não são hábeis a demonstrar que foi, de fato, a ausência de manutenção da estrada que deu causa ao acidente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MILITAR EM SERVIÇO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Não constatada a presença dos elementos caracterizadores do instituto de indenização, consubstanciadas no ato ilícito, no dano e no nexo causal entre a conduta e a lesão, elidido está o dever de indenizar
.”
(Ap 50866/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) (TJ-MT - APL: 00392358220118110041 50866/2016, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2017) Destaquei.

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DNIT.
ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. EXISTÊNCIA DE BURACOS NA PISTA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. (...). 3. A situação trazida à apreciação consiste na existência de suposta omissão da Administração Pública, sendo, portanto, hipótese de responsabilidade subjetiva. Isso porque, nos moldes do narrado na petição inicial, o acidente que resultou na morte do filho do autor se deu em razão de buraco existente em rodovia federal, ou seja, de más condições da estrada. 4. Em que pese o
Boletim de Acidente de Trânsito
- BAT da Polícia Rodoviária Federal registre as más condições da rodovia, não faz correlação entre a saída do veículo da pista e suposta tentativa do condutor desviar dos buracos existentes na estrada, limitando-se a informar que o veículo "seguia fluxo no sentido decrescente, quando colidiu com o pedestre que empurrava sua bicicleta pelo acostamento direito no sentido decrescente."
Sendo inconclusivo em relação à causa do acidente, não consiste em elemento idôneo à comprovação dos fatos alegados, mostrando-se inservível, de forma isolada, à pretensão autoral
. 5.
Não há relato nos autos acerca da existência de testemunhas presenciais do acidente, o que, aliado ao fato de o condutor do veículo ter se evadido do local, impossibilitando o exame de suas condições e das condições do veículo, evidenciam a impossibilidade dos agentes da PRF realizar uma perícia apurada do local do sinistro, de modo a aferir a verdadeira dinâmica e causa do evento lesivo
. 6.
Inexistindo, nos autos, elemento de prova que ateste, de forma segura e conclusiva, a causa determinante do acidente, não há como se imputar ao DNIT a responsabilidade pelos danos alegados, impondo-se, assim, a improcedência da ação
. 7. Apelação improvida. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários recursais (art. 85, parágrafo 11, CPC/2015), ficando os honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade
”. (TRF-5 - AC: 08011066720164058102, Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 12/06/2019, 3a Turma) Destaquei.

Não preenchidos os pressupostos (ato ilícito, nexo causal, dano, culpa ou dolo) caracterizadores da responsabilidade civil, acertada é a decisão de não imputar ao ente público o dever de indenizar a Apelante quanto aos danos suportados.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, e nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, permanecendo, suspenso, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020